Tribunal: TJDFT
Processo: 0703573-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não admitiu habeas corpus, ao fundamento de litispendência, em que se pleiteava a revogação da prisão preventiva por alegado excesso de prazo na formação da culpa e ausência de responsabilidade da defesa pela demora na instrução processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se a superveniência de alegadas novas circunstâncias relacionadas à demora na instrução criminal afasta a litispendência e autoriza o conhecimento de novo habeas corpus com idêntico objeto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impetração reproduz pedido anteriormente analisado em habeas corpus julgado pela mesma Turma, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, caracterizando litispendência.
4. A reiteração de habeas corpus sem apresentação de fato novo relevante impede o reexame da matéria, constituindo óbice processual ao conhecimento do writ.
5. As alegações de excesso de prazo e entraves na instrução já foram apreciadas anteriormente, não havendo alteração fática substancial apta a modificar o entendimento firmado.
6. O entendimento consolidado do STF e do STJ veda a utilização sucessiva de habeas corpus como sucedâneo recursal ou meio de rediscussão de matéria já decidida.
7. A aplicação das Súmulas 52 e 64 do STJ afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando já examinada a regularidade da instrução no contexto anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de habeas corpus com identidade de partes, pedido e causa de pedir configura litispendência e impede o conhecimento da impetração.
2. A ausência de fato novo relevante após decisão anterior inviabiliza o reexame da legalidade da prisão preventiva.
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida.